Tribunal: TJMT
Processo: 1014547-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014547-45.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Alíquota, Índice da Alíquota, Contribuições Previdenciárias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO LUIZ FERREIRA - CPF: 110.229.811-53 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO REUS BIASI registrado(a) civilmente como JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), AIRTON ROSARIO DE PAULA - CPF: 396.567.801-91 (IMPETRANTE), AMAURY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 141.004.101-82 (IMPETRANTE), ARLENHAN CLEY CORDEIRO SOUSA - CPF: 452.395.331-72 (IMPETRANTE), CESAR AUGUSTO SANTOS - CPF: 273.628.841-68 (IMPETRANTE), DIVINO SOARES DA COSTA - CPF: 329.398.761-34 (IMPETRANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 299.580.671-53 (IMPETRANTE), LACERDA FERREIRA MENDES - CPF: 207.172.961-72 (IMPETRANTE), MARIA CORREIA DE ARAUJO ZAMPIROLLO - CPF: 930.706.241-20 (IMPETRANTE), MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA - CPF: 460.096.551-53 (IMPETRANTE), RANIER JOSE DE SOUZA - CPF: 346.128.231-68 (IMPETRANTE), SEBASTIAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 649.939.651-68 (IMPETRANTE), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. A 3a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) NÃO PROFERIU VOTO.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ATO COATOR IMPUTADO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – PARTE ILEGÍTIMA – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Nos termos do artigo 6.o, §3.o, da Lei n.o 12.016/2009, a autoridade coatora é o agente da administração pública que tenha praticado o ato impugnado ou do qual emane a ordem para a sua prática.

2. Na hipótese, a parte impetrante indicou como autoridade coatora o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão que não possui competência para a prática dos atos tidos como ilegais.

3. Uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam,
o Tribunal de Justiça deixa de ser competente para o julgamento do feito, razão pela qual se impõe a extinção do feito sem julgamento de mérito.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTES”,
impetrado AIRTON ROSARIO DE PAULA, AMAURY PEREIRA DE SOUZA, HARLENHAN CLEY CORDEIRO SOUZA, CESAR AUGUSTO SANTOS, DIVINO SOARES DA COSTA, JOÃO LUIZ FERREIRA, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA, LACERDA FERREIRA MENDES, MARIA CORREIA DE ARAUJO ZAMPIROLLO, MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA, RANIER JOSÉ DE SOUZA e SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO.

A parte impetrante circunstancia que,
“(...) os Impetrantes são Policiais Militares e pensionistas do Estado de Mato Grosso, sendo, portanto, inseridos como servidores do Poder Executivo Estadual”
.

Sustenta que
“(...) É incontestável que a contribuição previdenciária incidirá somente sobre a parcela dos proventos e das pensões, que exceda o limite máximo posto para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, de que trata o artigo 40 e seu § 18 e artigo 201 da Constituição da República Federativa, para todos os servidores inativos e pensionistas, sem qualquer distinção”.

Nesse sentido, acrescenta, que,
“(...) a Emenda Constitucional no 103/2019 e as Leis Complementares no 202/2004 e 712/2022, determinam que a cobrança de contribuição previdenciária para servidores inativos e pensionistas incida apenas sobre o valor excedente ao teto de benefício máximo do Regime Geral de Previdência, que atualmente é de R$ 7.507,49 (sete mil, quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos).”

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, requer:

“
1) LIMINARMENTE:

a)
requer a
CONCESSÃO DA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE
a fim de as Autoridades Coatoras sejam compelidas a realizar o desconto da contribuição previdenciária dos Impetrantes tendo por base de cálculo o valor dos proventos que exceder o limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral de Previdência de que trata os artigos 40, § 18, 201, da Constituição Federal de 1988.

Os Impetrantes pleiteiam pela urgência na concessão da tutela angustiada, vez que presentes e demonstrados à saciedade o
periculum in mora
e o
fumus boni juris
, pois, em assim determinando, estará Este r. Juízo fazendo, como de costume, tão somente JUSTIÇA!

2) NO MÉRITO:

a)
A Notificação da Autoridade Coatora, no

endereço constante no preâmbulo, nos termos do artigo 7o, I, da Lei no

12.016/09, sobre o conteúdo desta petição e documentos anexos, para

que no prazo de dez (10) dias, prestem as informações necessárias.

b)
A intimação do Douto Representante do

Ministério Público, para acompanhamento do feito e seu indispensável

parecer.

c)
No mérito requer confirmação da liminar

deferida, a fim de a Autoridade Coatora seja compelida a realizar o

cálculo da contribuição previdenciária dos Impetrantes tendo por base de

cálculo o valor dos proventos que exceder o limite máximo estabelecido

para os beneficiários do Regime Geral de Previdência de que trata os

artigos 40, § 18, 201, da Constituição Federal de 1988.

d)
Seja deferido os benefícios da Justiça

Gratuita em favor dos Impetrantes, nos termos do artigo 10, XXII, da

Constituição Estadual.

e)
requer, nos moldes do disposto no inciso

XXII, artigo 10, da Constituição Estadual e artigo 77, do Regimento

Interno deste Sodalício, a isenção de custas processuais.”

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 173132650).

O Estado de Mato Grosso, na defesa técnica, suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão.

No mérito, argumenta, em síntese, que o benefício da redução da base de cálculo prevista no §18 do art. 40, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores militares, sendo restrita aos servidores civis, sendo vedado o sistema híbrido.

Alega que
“(...) o artigo 24-E da Lei 13.954/2019, fruto da Emenda Constitucional 103/2019, que desvinculou os Militares estaduais do regramento próprio dos servidores civis, exigindo legislação específica que trate do tema”,
logo,
“(...) aplica-se aos militares o regramento especial previsto no art.

2o, inciso V, c/c §§12 e 13 da Lei Complementar Estadual n. 202/204, acrescido pela LC

712/2021”.

De outro lado, aduz que,
“(...) caso se conclua pela incidência da imunidade prevista no art. 40, §18, da CF/88, replicado no art. 2o, inciso II, da LC 202/204, também deve ser observado o disposto nos parágrafos 5o, 9o, 10 e 11 da legislação estadual”
, isto é, a alteração (ampliação) da base de cálculo da contribuição previdência sobre os proventos de aposentadoria, da reserva remunerada ou reforma e pensão, quando houver
deficit
atuarial.

Assim, requer que seja acolhida a preliminar, e, em consequência, a extinção do processo sem resolução do mérito, ou, ainda, a denegação da ordem.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID. 177735669).

Por fim, juntada as informações prestadas pelo Mato Grosso Previdência – MTPrev (ID. 178039683 e ss.).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
JOÃO LUIZ FERREIRA E OUTROS

contra o ato apontado como coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Preliminarmente, o ESTADO DE MATO GROSSO, na defesa técnica, suscita a ilegitimidade passiva
ad causam
, afirmando que
“(...) não é competência do Secretário de Estado de Gestão à arrecadação e fiscalização de contribuição previdenciária e/ou retenção de imposto de renda”.

Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do artigo 6.o, §3.o, da Lei n.o 12.016/2009.

Igualmente, é cediço que a legitimidade da parte é uma das condições da ação, cujo não preenchimento inviabiliza o avanço no exame de mérito, demandando a extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC,
in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)

§ 3o
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos
IV, V,
VI
e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.” (grifo nosso)

No caso vertente
, o impetrante aponta, na inicial do
mandamus
, como autoridade coatora o
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso,
no entanto, compete à “Mato Grosso Previdência – MTPREV”, autarquia de natureza especial, a competência para a cobrança da contribuição em questão, nos termos do art. 2.o, IV, da Lei Complementar n.o 560/2014,
in verbis:

“Art. 2o A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência:

(...)

IV - a arrecadação dos recursos e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do RPPS/MT;”

A propósito, como bem salientado pela
Excelentíssima Desa. Maria Aparecida Ribeiro, na decisão monocrática proferida, em 13.09.2023, nos autos do
Mandado de Segurança no. 1012363-19.2023.8.11.0000
,
“(...) No caso, a impetração foi dirigida contra o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, contudo, revendo entendimento, verifica-se que a LC 566/2015, que atribuía a competência para
“gerir o Sistema Previdenciário”
do Poder Executivo de Mato Grosso ao Secretário de Planejamento e Gestão (art. 29, VIII), foi revogada pela Lei Complementar n. 612/2019, que fixou a competência do Secretário para
“gerir a política previdenciária”
do Poder Executivo Estadual (art. 24, XI) (...)” (destaques no original).

Ressalta-se, por oportuno, que, no dia
16.02.2023, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Ordinário n.o 70647- MT (2023/0030948-0),
interposto no Mandado de Segurança n.o 1016522-10.2020.8.11.0000, de Relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, reconheceu,
ex officio
, a ilegitimidade do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso, e anulou o julgamento de mérito realizado neste Tribunal de Justiça.

Portanto, considerando que o ato impugnado não pode ser imputado àquele indicado no polo passivo da demanda, a ação mandamental deve ser extinta.

Desse modo, reconhecida a ilegitimidade passiva da parte impetrada, descabe a emenda da inicial para a correção do polo passivo do
writ
, porquanto este Sodalício é absolutamente incompetente para julgar mandado de segurança contra ato ou omissão de outras autoridades senão as relacionadas no art. 96, inciso I, “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE APONTADA INDEVIDAMENTE COMO COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMENDA À INICIAL. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LANÇAMENTO FISCAL. (...) 2.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a oportunidade de emenda à petição inicial de Mandado de Segurança para correção da autoridade coatora
somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do
mandamus,
não sendo a hipótese dos autos.
Precedentes: AgRg no RMS 46.032/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.4.2015; AgRg no RMS 46.748/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.3.2015. 3. Recurso Especial provido para restabelecer a sentença.(REsp 1800552/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 11/09/2019)(grifo nosso)

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva
e, em consequência,
JULGO EXTINTO O
MANDAMUS,
sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, incisos IV e VI, do CPC, e artigo 51, incisos XIV e XXII, e artigo 161, § 1.o, do RITJ/MT, e
DENEGO
a segurança, nos termos do artigo 6.o, § 5.o, da Lei n.o 12.016.2009.

Sem custas e sem consectários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023